Tribunal: TJSP
Processo: 2228453-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu impugnação para afastar o excesso de execução e condenou o exequente em honorários advocatícios – Irresignação do exequente – V. Acórdão que condenou as executadas a restituir a taxa SATI, mas não a comissão de corretagem - Controvérsia sobre a natureza de valor incluído nos cálculos, com o nome de "comissão TCI" - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu impugnação para afastar o excesso de execução e condenou o exequente em honorários advocatícios – Irresignação do exequente – V. Acórdão que condenou as executadas a restituir a taxa SATI, mas não a comissão de corretagem - Controvérsia sobre a natureza de valor incluído nos cálculos, com o nome de "comissão TCI" - Decisão agravada que entendeu que se tratava de comissão de corretagem, e não de taxa SATI - Questão que, no entanto, foi decidido na fase de conhecimento – Autor que, já na petição inicial indicou que tal valor seria pago a título de taxa SATI - Inexistência de impugnação específica na contestação, a respeito da natureza do valor pago - Sentença que determinou a restituição do valor pago a título de taxa SATI - Rés que apelaram alegando que o serviço de consultoria foi efetivamente prestado - Serviço de consultoria que não se confunde com intermediação - V. Acórdão que manteve a sentença no capítulo em que determinou a devolução da taxa SATI - Comissão de corretagem foi paga a corretores específicos, ao que passo que o valor postulado foi pago à empresa de consultoria - Restituição devida – Gratuidade da justiça que não impede a condenação em honorários, mas apenas impede a execução dos valores fixados a esse título - Recurso parcialmente provido.